Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712147-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e OUTRO contra decisão de ID de origem 120300187, proferida em ação declaratória ajuizada em face do ESTADO DE GOIÁS, que declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da comarca de Goiânia/GO. Afirma, em suma, que o agravo de instrumento é cabível por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1.730.436; que as partes elegeram o foro de Brasília/DF para julgar ações decorrentes do contrato firmado; que a hipótese de trata de competência relativa; que não está configurada a abusividade da cláusula; que não há ofensa ao pacto federativo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão agravada. Por intermédio do despacho de ID 34580872, determinou-se a regularização das custas recursais. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de ID 34923584. Brevemente relatados, decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil – NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.007, 4o, do Código de Processo Civil). Na hipótese sob exame, diante da irregularidade inicial do comprovante de recolhimento das custas, proferiu-se despacho determinando sua regularização. Todavia, o agravante incorreu no mesmo vício na segunda manifestação (ID 34923584), efetuando o pagamento após o vencimento da guia emitida pelo Tribunal. Em elucidativo precedente, esta e. Corte já decidiu que: (...) após a implementação da nova Plataforma de Pagamento e da implementação da Câmara Interbancária de Processamento (CIP) pela Febraban e Banco Central, não há normatização para a cobrança dos boletos bancários avulsos pagos após o vencimento, ficando a cargo do recorrente comprovar o pagamento e recebimento dos valores das custas, se feitos após o vencimento. 2. Não se pode transferir ao Judiciário o ônus de realização de prova, cuja obrigação compete às partes, sob pena de romper a inércia inerente a este poder, essencial para impedir o crescimento do combatido ativismo judicial. (Acórdão 1297108, 07280884020208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020) (grifo nosso). Portanto, não foi comprovada a regularidade do recolhimento das custas no ato da interposição do recurso e, concedido prazo para saneamento do vício, não se desincumbiu a parte agravante do seu ônus de demonstrar o pagamento regular. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora